Tribunal: TJSP
Processo: 1009061-95.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE
INDEBITO E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA" - CONTRATOS BANCÁRIOS – Carta de Crédito Imobiliário - Financiamento de imóvel – Alegação de cobrança de juros em desacordo com a proposta – Sentença de procedência – Recurso do banco – Preliminares afastadas – Justiça gratuita mantida – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE
INDEBITO E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA" - CONTRATOS BANCÁRIOS – Carta de Crédito Imobiliário - Financiamento de imóvel – Alegação de cobrança de juros em desacordo com a proposta – Sentença de procedência – Recurso do banco – Preliminares afastadas – Justiça gratuita mantida – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor - Proposta apresentada à autora que vincula o proponente – Encargos moratórios, capitalização de juros, aplicação de juros reais acima de 12% ao ano, onerosidade excessiva, ausência de conduta ilícita, anulação da homologação do laudo pericial – Matérias estranhas à lide – Recurso não conhecido, nestes pontos - Sentença mantida – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000901257
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1009061-
95.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO DO
BRASIL S/A, é apelada WILMA DE FATIMA BUENO DE ABREU (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
CONHECERAM EM PARTE DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA,
NEGARAM-LHE PROVIMENTO . V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009061-95.2019.8.26.0002 -Voto no 15494
2
Apelação no: 1009061-95.2019.8.26.0002
Apelante: Banco do Brasil S/A
Apelada: Wilma de Fátima Bueno de Abreu
MM(a). Juiz(a) de Direito Dr (a). Adilson Aparecido Rodrigues
Cruz.
Comarca: São Paulo 34a Vara Cível do Foro Central.
VOTO No 15494
APELAÇÃO
“AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO
CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE
INDEBITO E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA” -
CONTRATOS BANCÁRIOS Carta de Crédito Imobiliário
- Financiamento de imóvel Alegação de cobrança de juros
em desacordo com a proposta Sentença de procedência
Recurso do banco Preliminares afastadas Justiça gratuita
mantida Aplicação do Código de Defesa do Consumidor -
Proposta apresentada à autora que vincula o proponente
Encargos moratórios, capitalização de juros, aplicação de
juros reais acima de 12% ao ano, onerosidade excessiva,
ausência de conduta ilícita, anulação da homologação do
laudo pericial Matérias estranhas à lide Recurso não
conhecido, nestes pontos - Sentença mantida RECURSO
CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA,
DESPROVIDO.
Vistos.

O Douto Juízo a quo, ao proferir a r. sentença
de fls. 265/269, cujo relatório adoto, julgou a “AÇÃO ORDINÁRIA
DE REVISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDEBITO E
PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA”, movida interposta por Wilma
de Fátima Bueno de Abreu em face do Banco do Brasil S/A, nos
seguintes termos: “Isto posto e por tudo o mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE a ação de revisão de cláusulas contratuais com
c/c repetição de indébito e pedido de tutela de urgência que WILMA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009061-95.2019.8.26.0002 -Voto no 15494
3
DE FÁTIMA BUENO DE ABREU ajuizou contra BANCO DO BRASIL S/A,
ambos nos autos qualificados, e o faço para, com resolução de mérito
e fundamento no art. 487, I, do CPC, acolher o pedido inicial e fixar a
taxa de juros no contrato aqui debatido em 8,40% ao ano, desde o
início do contrato e restituir na forma simples os valores pagos a
maior, a serem apurados em liquidação, com correção monetária e
juros legais na forma supra especificada.
A parte requerida, vencida, arcará com custas
e despesas processuais, atualizadas a partir do efetivo desembolso e
honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) do valor
da condenação, corrigidos a partir do ajuizamento da ação.”
Apela a casa bancária. Argui preliminares de
inépcia da inicial e de falta de interesse processual. Impugna a
gratuidade de justiça. No mérito, alega que a autora busca se
esquivar de suas obrigações. Invoca o princípio da pacta sunt
servanda. Sustenta ter agido de boa-fé e em exercício regular de
direito, além da inexistência de dano material. Defende os encargos
moratórios, a capitalização de juros, a aplicação de juros reais acima
de 12% ao ano. Refuta a onerosidade excessiva, a presença de
conduta ilícita, a inversão de ônus da prova. Por fim, requer a
anulação da homologação do laudo pericial (fls. 271/302).
Contrarrazões apresentadas às fls. 314/323.
Subiram os autos para julgamento. Não há
oposição ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009061-95.2019.8.26.0002 -Voto no 15494
4
É o relatório.
Inicialmente,
exercido
o
juízo
de
admissibilidade em cumprimento ao disposto no art. 1.010, § 3o do
CPC, vale consignar que o presente recurso deve ser conhecido em
parte, pois é tempestivo e teve o preparo recolhido.
De plano, destaque-se, ademais, que esta
Decisão Colegiada se limita a apreciar a matéria efetivamente
impugnada, em conformidade com o teor do art. 1.013, caput, do
CPC.
Trata-se de “AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO
CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDEBITO E PEDIDO DE TUTELA
DE URGÊNCIA”, movida interposta por Wilma de Fátima Bueno de
Abreu em face do Banco do Brasil S/A, objetivando, liminarmente, a
redução dos juros anuais para 8,40%, nos termos da proposta, e ao
final, o reconhecimento da abusividade dos valores cobrados acima
deste percentual, além da repetição do indébito.
Segundo a inicial, a autora procurou o banco
réu e solicitou análise de crédito para aquisição de imóvel. Nos
termos da proposta, os juros anuais seriam de 8,40% (fls. 19).
Ocorre que os juros constantes no contrato firmado entre as partes é
de 10% ao ano (fls. 25).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009061-95.2019.8.26.0002 -Voto no 15494
5
Pois bem.
Aplicam-se, ao presente caso, as disposições
do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a autora
contratou serviços como destinatária final (art. 2o, caput, CDC).
Ademais, o CDC se aplica às Instituições
Financeiras, conforme estabelece a Súmula 297, do Superior
Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às
instituições financeiras”.
Rejeito as preliminares, visto que a petição
inicial preenche os requisitos legais e a autora demonstrou interesse
processual, como se verá adiante.
No mérito, o recurso não prospera.
A questão dos autos é simples. A autora
recebeu do banco proposta escrita, com prazo de validade, de
financiamento imobiliário com juros anuais de 8,40%. Considerando
que o contrato foi assinado no prazo da proposta, esta deve ser
aplicada, por força do princípio da vinculação, previsto no art. 427,
do Código Civil: “Art. 427. A proposta de contrato obriga o
proponente, se o contrário não resultar dos termos dela, da natureza
do negócio, ou das circunstâncias do caso.”
Também se aplica, na hipótese, o disposto no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009061-95.2019.8.26.0002 -Voto no 15494
6
Código de Defesa do Consumidor, arts. 30 e 35, I, in verbis:
“Art. 30. Toda informação ou publicidade,
suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de
comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou
apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se
utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.”
“Art. 35. Se o fornecedor de produtos ou
serviços recusar cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade,
o consumidor poderá, alternativamente e à sua livre escolha:
I - exigir o cumprimento forçado da
obrigação, nos termos da oferta, apresentação ou publicidade;”
Nem se alegue a existência de ressalvas na
proposta, capazes de modificar os juros no momento da contratação,
eis que, em razão do princípio da publicidade e do direito do
consumidor à informação clara e precisa, caberia ao banco
demonstrar, de maneira inequívoca, que a autora estava ciente de tal
possibilidade, ônus do qual não se desincumbiu.
No mais, o recurso trata de matérias não
vinculadas à lide, como encargos moratórios, capitalização de juros,
aplicação de juros reais acima de 12% ao ano, onerosidade
excessiva, ausência de conduta ilícita, anulação da homologação do
laudo pericial. Nestes pontos, o recurso não comporta conhecimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009061-95.2019.8.26.0002 -Voto no 15494
7
Portanto, diante das peculiaridades do caso
em tela, aliada ao conjunto probatório acostado aos autos, é de rigor
a manutenção da r. sentença.
Por estes fundamentos, CONHEÇO EM
PARTE DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, NEGO-LHE
PROVIMENTO .
Em razão do que estipula o artigo 85, §§1o e
11, do NCPC, majoro a verba honorária, fixada na r. sentença em
favor dos patronos da autora, para 15% sobre o valor da
condenação, atualizado pela Tabela Prática deste Tribunal de Justiça
até a data do efetivo pagamento.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)